Tribunal: TRF3
Processo: 0003676-65.2017.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003676-65.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - SP136837-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos à execução opostos por Unimed de Bebedouro Cooperativa de Trabalho Médico, contra execução fiscal movida pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, referente à cobrança de verbas destinadas ao ressarcimento do SUS.

Valor dado à causa: R$ 103.056,74 (12/04/2017)

A sentença, proferida em 20/10/2017, julgou improcedente os Embargos à Execução. Deixou de condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, pois devido o encargo de 20% do decreto-lei 1025/69.

Em apelação a Embargante pugnou pela reforma da sentença. Sustenta a ocorrência de prescrição, ilegitimidade das cobranças por inconstitucionalidade do art. 32 da Lei 9656/98 e a arbitrariedade da utilização da tabela TUNEP. Requer a reversão do julgado.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos este Tribunal.

É o

Inteiro teor:
10/148)

0003676-65.2017.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONSTITUCIONALIDADE. TABELA TUNEP. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32, e não o disposto no Código Civil, a demandas que envolvam pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde na hipótese do art. 32 da Lei 9.656/98.

2. A Lei 9.656/98, destinada à regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, atribuiu às operadoras de planos privados de assistência à saúde a obrigação de restituir aos Cofres Públicos os valores despendidos pelo SUS com o atendimento de seus usuários.

3. Ao promover ações de cobrança em face das operadoras de planos privados de saúde, a ANS age sob o amparo do princípio da legalidade, bem assim, do poder-dever de controle e fiscalização do setor econômico de saúde.

4. A lei não eximiu o Estado da obrigação consubstanciada no acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, porquanto o pilar de sustentação da obrigação contida no art. 32 da Lei 9.656/98 fora construído sob o ideário da vedação ao enriquecimento ilícito.

5. Devida a indenização ao Poder Público em razão de valores despendidos pelos cofres com serviços para cuja execução as instituições privadas já se mostravam prévia e contratualmente obrigadas.

6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 597.064, pela sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de ser constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98.

7. Os valores constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP) foram fixados a partir de processo participativo, que contou inclusive com o envolvimento das operadoras de planos de saúde, encontrando-se dentro dos parâmetros fixados no art. 32, § 8o da Lei no 9.656/98, portanto, não se revelando desarrazoados ou arbitrários.

8. A cobrança do ressarcimento não depende da data em que celebrado o contrato com a operadora de plano de saúde, mas sim da data do atendimento prestado pelo SUS ao beneficiário, que deve ser posterior à vigência da Lei 9.656/98.

9. Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau.

10. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003676-65.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - SP136837-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003676-65.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - SP136837-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos à execução opostos por Unimed de Bebedouro Cooperativa de Trabalho Médico, contra execução fiscal movida pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, referente à cobrança de verbas destinadas ao ressarcimento do SUS.

Valor dado à causa: R$ 103.056,74 (12/04/2017)

A sentença, proferida em 20/10/2017, julgou improcedente os Embargos à Execução. Deixou de condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, pois devido o encargo de 20% do decreto-lei 1025/69.

Em apelação a Embargante pugnou pela reforma da sentença. Sustenta a ocorrência de prescrição, ilegitimidade das cobranças por inconstitucionalidade do art. 32 da Lei 9656/98 e a arbitrariedade da utilização da tabela TUNEP. Requer a reversão do julgado.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003676-65.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - SP136837-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

V O T O

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32, e não o disposto no Código Civil, a demandas que envolvam pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde na hipótese do art. 32 da Lei 9.656/98.

Nesse diapasão, confira-se: AgRg no AREsp 666.802/RS, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/6/2015, DJe 5/8/2015; AgRg no AREsp 850.760/RS, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016 e AgRg no AREsp 699.949/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 6/8/2015, DJe 18/8/2015.

Por seu turno, só se pode falar em pretensão ao ressarcimento de valores após a notificação do devedor a respeito da decisão proferida no processo administrativo, porquanto o montante do crédito a ser ressarcido só será passível de quantificação após a conclusão do respectivo processo administrativo.

Na hipótese em exame, a CDA, referente ao ressarcimento do Sistema Único de Saúde - processo administrativo 33902218144201410 foi emitida em 09/05/2016, com vencimento para 28/11/2016 no valor de R$ 99.112,22 atinente a atendimentos realizados no período compreendido entre julho e setembro de 2012, ou seja, antes do transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Destarte, não se há de falar em ocorrência de prescrição.

A Lei 9.656/98, destinada à regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, atribuiu às operadoras de planos privados de assistência à saúde a obrigação de restituir aos Cofres Públicos os valores despendidos pelo SUS com o atendimento de seus usuários.

Assim, ao promover ações de cobrança em face das operadoras de planos privados de saúde, a ANS age sob o amparo do princípio da legalidade, bem assim, do poder-dever de controle e fiscalização o setor econômico de saúde.

Eis o teor do art. 32 da Lei no 9.656/98, in verbis:

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.

§ 1o O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada pela ANS.

§ 2o Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor.

§ 3o A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.

O dispositivo transcrito, no intuito de especificar os serviços e produtos sujeitos a ressarcimento, faz remissão ao art. 1o, I e § 1o, verbis:

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

(...)

§ 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:

a) custeio de despesas;

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;

c) reembolso de despesas;

d) mecanismos de regulação;

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e

f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais.

A constitucionalidade do dever insculpido no art. 32 fora apreciada, em cognição sumária, por ocasião do julgamento da medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.931-8/DF (DJ 28.5.04), sob a relatoria do i. Min. Maurício Corrêa, com ementa lavrada nos seguintes termos:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA 9656/98. PLANOS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDIDA PROVISÓRIA 1730/98. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS E OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. 1. Propositura da ação. Legitimidade. Não depende de autorização específica dos filiados a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Preenchimento dos requisitos necessários. 2. Alegação genérica de existência de vício formal das normas impugnadas. Conhecimento. Impossibilidade. 3. Inconstitucionalidade formal quanto à autorização, ao funcionamento e ao órgão fiscalizador das empresas operadoras de planos de saúde. Alterações introduzidas pela última edição da Medida Provisória 1908-18/99. Modificação da natureza jurídica das empresas. Lei regulamentadora. Possibilidade. Observância do disposto no artigo 197 da Constituição Federal. 4. Prestação de serviço médico pela rede do SUS e instituições conveniadas, em virtude da impossibilidade de atendimento pela operadora de Plano de Saúde. Ressarcimento à Administração Pública mediante condições preestabelecidas em resoluções internas da Câmara de Saúde Complementar. Ofensa ao devido processo legal. Alegação improcedente. Norma programática pertinente à realização de políticas públicas. Conveniência da manutenção da vigência da norma impugnada. 5. Violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Pedido de inconstitucionalidade do artigo 35, caput e parágrafos 1o e 2o, da Medida Provisória 1730-7/98. Ação não conhecida tendo em vista as substanciais alterações neles promovida pela medida provisória superveniente. 6. Artigo 35-G, caput, incisos I a IV, parágrafos 1o, incisos I a V, e 2o, com a nova versão dada pela Medida Provisória 1908-18/99 . Incidência da norma sobre cláusulas contratuais preexistentes, firmadas sob a égide do regime legal anterior. Ofensa aos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Ação conhecida, para suspender-lhes a eficácia até decisão final da ação. 7. Medida cautelar deferida, em parte, no que tange à suscitada violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição, quanto ao artigo 35-G, hoje, renumerado como artigo 35-E pela Medida Provisória 1908-18, de 24 de setembro de 1999; ação conhecida, em parte, quanto ao pedido de inconstitucionalidade do § 2o do artigo 10 da Lei 9656/1998, com a redação dada pela Medida Provisória 1908-18/1999, para suspender a eficácia apenas da expressão "atuais e". Suspensão da eficácia do artigo 35-E (redação dada pela MP 2177-44/2001) e da expressão "artigo 35-E", contida no artigo 3o da Medida Provisória 1908-18/99." Grifei. (STF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 21.08.2003.)

Em uníssono com o STF, considerado o inteiro teor do acórdão então lavrado, deve-se reconhecer a insubsistência da alegação de haver a Lei no 9.656 transferido para a iniciativa privada o dever de assistência integral à saúde, atribuído originariamente ao Estado pelo art. 196 da Constituição Federal.

Fora expressamente autorizado o desenvolvimento de atividades de assistência à saúde pela iniciativa privada, inclusive mediante participação, em caráter complementar, no Sistema Único de Saúde (v. art. 199, CF/88), conquanto inexoravelmente sujeita à supervisão e regulamentação do Poder Público.

O art. 197 não deixa dúvidas quanto à possibilidade de execução de ações e serviços de saúde por entes privados, sob o controle do Poder Público. Conferir:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Ambos, Estado e iniciativa privada, atuam conjuntamente na prestação de serviços de assistência à saúde, seja por meio da rede pública de atendimento do SUS, seja por intermédio de pessoas jurídicas remuneradas pelos consumidores.

O art. 32 da Lei no 9.656/98, ao compelir as operadoras de planos privados de assistência à saúde à restituição dos valores despendidos por instituições ligadas ao SUS com seus usuários, não subverteu essa lógica constitucional e, tampouco, transferiu responsabilidades.

A lei não eximiu o Estado da obrigação consubstanciada no acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Em outras palavras, nenhuma alteração sofreu a garantia de atendimento a todos, nas redes próprias ou conveniadas do SUS, independentemente de ostentarem os beneficiários a condição de usuários de planos privados de saúde.

Em verdade, o art. 32 da Lei no 9.656/98 previne eventuais recusas ou falhas de atendimento, por parte das instituições privadas de saúde, quanto aos serviços contratados, considerado o dever estatal de cobertura integral das ações assistenciais e de promoção da saúde, impedindo o enriquecimento sem causa das operadoras privadas que tenham sido contratadas e remuneradas para esse fim.

O que pretendeu o legislador com a criação do dever de ressarcimento dos gastos públicos realizados para atendimento de usuários contratantes de planos de saúde privados é devolver às operadoras o encargo relativo a esses serviços, de acordo com a previsão contratual.

Dessa feita, o pilar de sustentação da obrigação legal em testilha mostra-se alheio a quaisquer pretensões fiscais. Fora construído sob o ideário da vedação ao enriquecimento ilícito, como indenização devida ao Poder Público em razão de valores despendidos pelo Cofre com serviços para cuja execução as instituições privadas já se mostravam prévia e contratualmente obrigadas.

Vale pontuar: a recomposição do patrimônio público depende do cotejo entre o atendimento efetivado pela rede do SUS e os serviços inseridos no âmbito da cobertura contratada pelos consumidores da operadora. Apenas esses últimos, uma vez realizados pelo SUS, devem ser ressarcidos.

Assim, a obrigação criada pelo art. 32 da Lei no 9.656/98 estabelece vínculo legal entre o Estado e as instituições privadas de saúde, não se perfazendo qualquer relação entre a Administração Pública e os usuários de planos de saúde ou seus dependentes.

Outrossim, por não haver a Constituição projetado nova fonte de receita, não prospera a alegação de ser exigível a aprovação de lei complementar para a instituição dessa modalidade de ressarcimento, a teor do disposto no art. 195, § 4o da Constituição Federal. Não há falar na criação, pelo art. 32 da Lei no 9.656/98, de nova contribuição, taxa ou qualquer outra espécie tributária.

A racionalização do dispêndio de recursos financeiros oriundos dos Cofres Públicos mediante desoneração do Estado por atendimentos contratualmente cobertos por operadoras de planos de saúde mantém intacta a parcela de responsabilidade atribuída aos entes privados que prestam serviços suplementares de assistência à saúde, à luz do princípio da solidariedade e da persecução, por todos, de uma sociedade livre, justa e igualitária (art. 3o, I, CF/88).

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 597.064, pela sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de ser "constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos."

O acórdão do citado precedente, assim ficou ementado:

ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL.

1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional.

2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar.

3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior.

4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.

5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias.

(RE 597064, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

Consigne-se ter a Suprema Corte pacificado o entendimento no sentido de a ausência de trânsito em julgado de repercussão geral não inviabilizar a aplicação da tese ao caso concreto. Nesse sentido, confira-se: ARE 930.647-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma e ARE 781.214-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.

Por outro lado, não se vislumbra qualquer ilegalidade no poder regulamentar exercido pela ANS, à luz da autorização contida no caput do art. 32 da referida Lei no 9.656, que autoriza a expedição de atos normativos destinados a conferir operatividade às suas funções institucionais.

Destarte, empecilho algum há para que a ANS tenha expedido resoluções no intuito de disciplinar sua atividade arrecadatória, inclusive quanto aos valores devidos pelas operadoras de planos privados.

Nesse ponto, frise-se que os valores cobrados das operadoras de planos privados foram veiculados pela intitulada Tabela Única de Equivalência de Procedimentos - TUNEP, aprovada no bojo da Resolução/RDC no 17, expedida em 30.03.2000 pela Diretoria Colegiada da ANS no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso III do art. 9o do regulamento aprovado pelo Decreto no 3.327/2000.

Importante anotar, como característica do procedimento adotado para aprovação da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP, sua conotação participativa, dada a previsão de análise dos respectivos valores pelo Conselho de Saúde Complementar, de que participam: (i) gestores responsáveis pelo processamento do ressarcimento; (ii) representantes das operadoras e (iii) representantes das unidades prestadoras de serviços integrantes do Sistema Único de Saúde (Resolução-CONSU no 23/1999).

Com efeito, os valores constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP) foram fixados a partir de processo participativo, que contou inclusive com o envolvimento das operadoras de planos de saúde, encontrando-se dentro dos parâmetros fixados no art. 32, § 8o da Lei no 9.656/98, portanto, não se revelando desarrazoados ou arbitrários

À evidência, presume-se a legalidade e a veracidade da TUNEP, cujos montantes devem suportar todas as ações necessárias ao pronto atendimento e à recuperação do paciente, militando em favor da ANS qualquer dúvida levantada acerca da consistência dos valores discriminados pela referida tabela.

Por fim, não se há de cogitar de ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, pois a cobrança do ressarcimento não depende da data em que celebrado o contrato com a operadora de plano de saúde, mas sim da data do atendimento prestado pelo SUS ao beneficiário, que deve ser posterior à vigência da Lei 9.656/98.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO. SUS. LEI No 9.656/98. ACÓRDÃO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. TABELA TUNEP. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

III - Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o ditame do art. 35 da Lei no 9.656/98 refere-se à relação contratual estabelecida entre as operadoras e seus beneficiários, em nada tocando o ressarcimento tratado no art. 32 da mesma lei, cuja cobrança depende, unicamente, de que o atendimento prestado pelo SUS a beneficiário de contrato assistencial à saúde tenha-se dado posteriormente à vigência da Lei que o instituiu.

IV - Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no Ag n.o 1.075.481/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 19/2/2009, DJe 12/3/2009)

Portanto, não se verificam na espécie sub judice as inconstitucionalidades ou ilegalidades apontadas.

Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

É como voto

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONSTITUCIONALIDADE. TABELA TUNEP. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32, e não o disposto no Código Civil, a demandas que envolvam pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde na hipótese do art. 32 da Lei 9.656/98.

2. A Lei 9.656/98, destinada à regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, atribuiu às operadoras de planos privados de assistência à saúde a obrigação de restituir aos Cofres Públicos os valores despendidos pelo SUS com o atendimento de seus usuários.

3. Ao promover ações de cobrança em face das operadoras de planos privados de saúde, a ANS age sob o amparo do princípio da legalidade, bem assim, do poder-dever de controle e fiscalização do setor econômico de saúde.

4. A lei não eximiu o Estado da obrigação consubstanciada no acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, porquanto o pilar de sustentação da obrigação contida no art. 32 da Lei 9.656/98 fora construído sob o ideário da vedação ao enriquecimento ilícito.

5. Devida a indenização ao Poder Público em razão de valores despendidos pelos cofres com serviços para cuja execução as instituições privadas já se mostravam prévia e contratualmente obrigadas.

6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 597.064, pela sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de ser constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98.

7. Os valores constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP) foram fixados a partir de processo participativo, que contou inclusive com o envolvimento das operadoras de planos de saúde, encontrando-se dentro dos parâmetros fixados no art. 32, § 8o da Lei no 9.656/98, portanto, não se revelando desarrazoados ou arbitrários.

8. A cobrança do ressarcimento não depende da data em que celebrado o contrato com a operadora de plano de saúde, mas sim da data do atendimento prestado pelo SUS ao beneficiário, que deve ser posterior à vigência da Lei 9.656/98.

9. Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau.

10. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.